Tribunal: TJES
Processo: 5010953-97.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010953-97.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: TEULLER PIMENTA MORAES e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010953-97.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
TAM LINHAS AÉREAS S/A.

RECORRIDO:
MAYARA SCARPATTI DUTRA E TEULLER PIMENTA MORAES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. INTENSO TRÁFEGO AÉREO. FORTUITO INTERNO. RISCOS INERENTES À ATIVIDADE DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
TEULLER PIMENTA MORAES e MAYARA SCARPATTI DUTRA
em face de
TAM LINHAS AEREAS S/A.

Em síntese, a parte autora alega ter adquirido passagens aéreas da recorrente para uma viagem nacional partindo de Vitória/ES com destino a Guarulhos/SP com embarque previsto para 30/10/2021 e retorno previsto para 01/11/2021. Afirma que seu voo de retorno foi cancelado, causando assim um enorme desgaste.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, via de consequência, condeno o requerido no pagamento a cada um dos autores da quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data. Totaliza a condenação, portanto, o montante de R$16.000,00.

Irresignada com a sentença no ID 7312494, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando ter acontecido um problema técnico na aeronave, ou seja, um imprevisto de manutenção e após a verificação do problema pela equipe responsável, foi informado que o voo deveria ser cancelado, haja vista a prioridade pela segurança dos passageiros e tripulação. Alega que foi fornecido toda a assistência material à parte recorrida, tanto com fornecimento de alimentação, como de hospedagem, razão pela qual não há que se falar em ato ilícito ou em dano moral indenizável. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Como se extrai dos fatos narrados, inclusive pelo que discorre a própria recorrente, o cancelamento se deu por intenso tráfego aéreo.
Entretanto, a reestruturação da malha aérea não caracteriza situação de caso fortuito ou força maior, uma vez que a impossibilidade técnica e comercial, inserem-se nos riscos próprios da atividade empresarial e caracterizam fortuito interno
. Tal matéria, inclusive é pacificada nos Tribunais de Justiça pátrios:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO. PROBLEMAS OPERACIONAIS. ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. A autora adquiriu passagens aéreas em voo operado pela ré para o trecho Rio de Janeiro/RJ – Campo Grande/MS, com conexão em São Paulo/SP. Cancelamento do primeiro, sem prévia comunicação à cliente. Em decorrência do atraso a autora chegou ao destino final mais de 13 horas após o horário inicialmente previsto. A responsabilidade do transportador de pessoas é objetiva, isto é, independe de culpa, a teor do Código Civil (art. 737) e do Código de Defesa do Consumidor (art. 14 e 20).
Diante da responsabilidade objetiva, a ré deve reparar o dano moral experimentado pelos autores e não funciona como excludente a alegação de que o atraso ocorreu devido à reestruturação da malha aérea
. Precedentes desta Turma Julgadora e deste E. Tribunal de Justiça. A autora vivenciou situação de frustração, agravada por estar acompanhada do filho menor (bebê de colo). Cancelamento de voo e perda de conexão. Ré que não comprovou a prestação de qualquer auxílio à autora. Danos materiais comprovados. Despesas de ida e volta ao aeroporto no valor de R$ 384,91. Danos morais configurados. Manutenção do valor da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). A quantia atenderá as funções compensatória (principal) e inibitória (secundária), concretizando-se o direito básico do consumidor. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ação procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1011750-41.2021.8.26.0003; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2022; Data de Registro: 28/06/2022) (g.n.).

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. ANTECIPAÇÃO DE VOO. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Eventual reestruturação da malha aérea caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, inapto, portanto, a romper o nexo causal ensejador do dever de indenizar o dano suportado pelo passageiro
. Em relação ao quantum indenizatório, este deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para que não seja considerado irrisório ou elevado, de modo que a condenação atinja seus objetivos, devendo ser mantido quando o caso assim permitir. (TJRO; APELAÇÃO CÍVEL 7012395-78.2021.822.0001, Rel. Des. Hiram Souza Marques, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 2ª Câmara Cível, julgado em 22/10/2021.) (g.n.).

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Assim sendo, demonstrada a falha na prestação do serviço, deve a companhia aérea responder objetivamente pelos danos suportados pela recorrida em razão de sua atuação defeituosa.

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo como correta, portanto, a indenização fixada em sentença no quantum de R$8.000,00 (oito mil reais) para a requerente, uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)